Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Apelação Cível

Processo N.

0713281-46.2019.8.07.0001

Apelante(s)

SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

Apelado(s)

CARLA REGINA FLORENTINO SAMPAIO

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. APELO DESPROVIDO.

I - De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a propositura da ação monitória baseada em duplicata sem força executiva, é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, CC, a contar do vencimento (AgInt no AREsp. 291831/SP).

II – In casu, muito embora a apelante tenha afirmado que se manteve diligente quanto à localização da executada, o fato é que, inobstante a distribuição da ação, tenha ocorrido em 22/05/2019, a ré foi citada apenas em 03/12/2019, ou seja, 5 meses após o prazo de 5 anos, quando já transcorrido o lustro legal. Por outro lado, não há falar em morosidade imputável ao Judiciário, haja vista que os autos registram que o juízo atendeu aos vários pedidos formulados pela parte autora, empregando esforços e serventuários nesse intento.

III - Conquanto o apelante tenha diligenciado em diversas oportunidades, no sentido de fornecer o endereço correto para a citação da ré, esta não se efetivou antes da prescrição da pretensão. Portanto, não tendo o autor promovido a citação da ré dentro do prazo previsto na lei processual civil então vigente (artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC), forçoso reconhecer a prescrição da duplicata.

IV - Apelação conhecida e desprovida.